Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO OU PROSPETTAZIONE. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITO REALIZADO EM BENEFÍCIO DA APELANTE PARA FOMENTO DE EMPREENDIMENTO AMBIENTAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MODIFICAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES/APELADOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, II, DO CPC/2015).

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Prejudicial de mérito afastada.

A análise da legitimidade ad causam é realizada conforme os fatos narrados pelo autor em sua petição inicial e com fulcro nos elementos iniciais presentes nos autos, ou seja, in statu assertionis. Esta é a chamada Teoria da Asserção ou prospettazione. Preliminar afastada.

Da análise dos elementos de convicção carreados, infere-se que os apelados repassaram vultosa quantia em dinheiro para a apelante, por meio de transferências bancárias que não foram por ela elucidadas, com vistas ao fomento de empreendimento ambiental do qual não obtiveram qualquer retorno financeiro.

Destarte, além da condenação da recorrente à devolução dos valores por ela recebidos, a manutenção do decisum no tocante à sua condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe, notadamente porque tencionou modificar a verdade dos fatos em relação aos depósitos bancários efetivados em seu benefício e cuja demonstração restou inequívoca, consoante se infere dos comprovantes e demais documentos coligidos aos presentes autos.

Sob essa perspectiva, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, II, do CPC, acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos apelados.